Tribunal: TJDFT
Processo: 0743264-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de obrigação de não fazer, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor no sentido de determinar que a parte ré se abstenha de utilizar a galeria do condomínio sem observância do afastamento mínimo de 1,5 metro da fachada do edifício, garantido a livre passagem e acessibilidade dos condôminos a demais pedestres, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.
2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Não há plausibilidade nos argumentos do agravante, pois não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, porque na linha do que foi dito pelo Juiz a quo, ainda que em algumas das imagens apresentadas pelo agravante seja possível ver a ocupação de toda a calçada, em muitas outras observa-se que a passagem das pessoas pelo local não está inviabilizada.
4. Do mesmo modo, em relação ao perigo de dano, as alegações da parte não evidenciam qualquer urgência concreta, a justificar o deferimento da medida. Na verdade, quanto à urgência, o agravante limita-se a reforçar os argumentos atinentes à probabilidade do direito (prejuízo à livre circulação).
5. Assim, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139).
6. Nesse sentido é a jurisprudência do TJDFT: “(...) 2. A antecipação da tutela há de ser concedida nas hipóteses em que restar demonstrada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, ou ao resultado útil do processo. Descabe a concessão do pedido se ausentes os requisitos autorizadores. (07284238820228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2023).
7. Recurso improvido.